Tribunal: STF
Processo: HC 250295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024, por Maycon Patrick Martins, advogado, em benefício de Rafael Pereira Alves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o agravo regimental, 
mantendo-se decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, em 18.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 929.820/SP.



O caso 



    2. O paciente foi condenado, em 8.3.2023, à pena de dez anos, dois dois meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de corrupção de menor (inc. II do § 2º e inc. I do 
§ 2º-A do art. 157 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.609/1990).



    3. Em 3.7.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a pena do paciente para de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, mantendo o regime mais gravoso de cumprimento da pena. Tem-se na ementa do acórdão: 



    “ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - Quadro probatório suficiente à manutenção da condenação de R., réu confesso, pelos dois delitos, típica a conduta prevista no ECA, crime formal Incerta, todavia, a participação de G. nos específicos casos dos autos, frágeis as provas acusatórias. Manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Penas-bases impostas a R. no mínimo legal, descabida a atenuação pela confissão espontânea Súmula nº 231, STJ. Presentes as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, possível e suficiente no caso apenas um acréscimo, cf. art. 68, CP, reformada a pena. Reprimenda pela corrupção de menor bem imposta Possibilidade de reconhecimento do concurso formal entre os delitos. Adequação da reprimenda. Circunstâncias que exigem a manutenção do regime inicial fechado, único suficiente à repreensão da conduta Descabimento de aplicação do art. 387, § 2º, CPP, por meio deste Prequestionamento anotado Recurso ministerial desprovido e defensivo parcialmente provido (voto nº 47519)" (doc. 2).



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 929.820/SP no Superior Tribunal de Justiça, sustentando constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para o cumprimento da pena. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração em 18.9.2024, nos termos seguintes:



    “O writ não merece conhecimento. 



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC 
n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: (...)



    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado (e-STJ fl. 173), de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia. 



    De toda forma, não é caso de concessão de habeas corpus de ofício, pois não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via no tocante ao regime carcerário inicial imposto, notadamente diante da gravidade em concreto da conduta delineada pelo Tribunal de origem, in verbis (e-STJ fl. 156, grifei): 



    ‘Tocante ao regime carcerário, apesar de se tratar de réu primário, o que, a priori, autorizaria a eleição do semiaberto diante do montante da pena, mais brando não se mostra suficiente à repreensão da conduta porque, além de ter agido com menor de idade, corrompendo-o, e mediante emprego de arma de fogo municiada para subjugar a vítima, há indícios de compor bando especializado em crimes da mesma espécie, tanto que visualizadas no telefone celular mensagens em que oferecia a res a indivíduo que indicou o modelo de automóvel a ser subtraído em seguida, a indicar insistência na prática criminosa, mostrando-se imperiosa a manutenção do regime prisional fechado para o início do desconto da reprimenda’. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 4).



    A decisão foi mantida, em 14.11.2024, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC 
n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). E, no caso, não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse o mencionado óbice. 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 8).



    5. Contra esse julgado, a defesa impetrou o presente habeas corpus. Insiste no alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado, afirmando que ”está em desacordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a imposição do regime mais severo à existência de fundamentos concretos que justifiquem a excepcionalidade, o que não se verifica no presente caso”.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “1. Liminarmente, requer-se a fixação de regime inicial semiaberto para o resgate da reprimenda imposta ao paciente; 2. No mérito, solicita-se a confirmação da medida liminar, assegurando a fixação de regime inicial semiaberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que possa justificar a concessão da ordem de ofício.



    9. O paciente praticou crime com violência contra pessoa (roubo duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), também corrompendo menor para a prática do delito. Consta dos autos que:



      “Foram G.C.S. e R.P.A. denunciados porque, após corromperem o menor L.F.S.S., em 29 de novembro de 2.022, por volta de 22h20, na Rua Adelino Primo Chiorato, nº 73, Jardim Ype VII, em Mogi Guaçu, agindo em concurso entre si e com o adolescente acima referido, bem como mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra S.A.G., subtraíram para si uma bolsa contendo documentos, um telefone celular e um veículo Nissan Kicks pertencentes àquela. 



    Segundo a inicial acusatória, previamente ajustados à prática de crime patrimonial, os réus e o adolescente se dirigiram ao local, ficando G. incumbido de transportar os comparsas, responsáveis pela abordagem da vítima e arrebatamento dos bens. 



    Assim que a ofendida estacionou seu veículo no local, foi abordada por R. e L.F., este que anunciou o assalto enquanto ostentava uma arma, momento em que subtraídos os bens acima mencionados, inclusive o veículo com o qual se evadiram” (doc. 2). 



    10. Para fixar o regime inicialmente fechado para o cumprimento da condenação, o Tribunal de origem consignou que o regime semiaberto “não se mostra suficiente à repreensão da conduta porque, além de ter agido com menor de idade, corrompendo-o, e mediante emprego de arma de fogo municiada para subjugar a vítima, há indícios de compor bando especializado em crimes da mesma espécie, tanto que visualizadas no telefone celular mensagens em que oferecia a res a indivíduo que indicou o modelo de automóvel a ser subtraído em seguida, a indicar insistência na prática criminosa, mostrando-se imperiosa a manutenção do regime prisional fechado” (fl. 14, doc. 2).



     11. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados, tendo os órgãos julgadores antecedentes, em convencimento motivado, avaliado as circunstâncias específicas do caso e concluído pela insuficiência do regime semiaberto para o cumprimento da pena, levando em conta especialmente as peculiaridades comprovadas na prática criminosa. Não se mostra possível, na espécie, rever a conclusão que, além de devidamente fundamentada, exigiria incabível reexame do acervo probatório invocado pela decisão. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 
II - Agravo regimental improvido” (RHC n. 233.445-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora